Tribunal: TJBA
Processo: 8045259-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045259-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONILSON DE SANTANA TELES Advogado(s): VICTOR FALCAO SANDE E OLIVEIRA, TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, LIGIA NOLASCO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL APRESENTADA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. APELO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, julgada procedente após a decretação da revelia do réu, com base na comprovação da mora e na presunção de veracidade das alegações da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de conhecimento de matéria exclusivamente de defesa, não suscitada na instância de origem, consistente na alegação de abusividade contratual e descaracterização da mora, deduzida unicamente em sede de apelação, por parte revel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia não impede que o réu participe do processo, pois, de acordo com o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Não obstante, a intervenção não permite à parte ré questionar todas as matérias, já que, em razão da preclusão que se opera, os temas típicos de contestação deveriam ser aduzidas no prazo da defesa. 4. As matérias abordadas na apelação, relativas à abusividade do contrato, não foram suscitadas e discutidas em primeiro grau de jurisdição, haja vista a revelia. Logo, não podem ser devolvidas à apreciação deste Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que veda o julgamento com supressão de instância, não sendo permitido ao réu revel utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de defesa não apresentada no momento oportuno. 5. Embora haja situações em que o réu pode ser revel, mas sem sofrer os efeitos de tal estado, no caso dos autos inexiste razão fática ou jurídica para que restem afastados os efeitos da revelia mencionados no artigo 344, do Código de Processo Civil, quais sejam, presunção de verdade das alegações de fato formuladas pelo autor. Nesse contexto, o recurso de apelação não deve ser conhecido, sendo de rigor a manutenção da sentença apelada. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação não conhecida. V. TESE DE JULGAMENTO “O réu revel, embora possa intervir no processo em qualquer fase, não pode utilizar a apelação como sucedâneo de defesa não oferecida no momento processual oportuno, sendo inadmissível a alegação de abusividade contratual não formulada em contestação, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8045259-92.2022.8.05.0001, em que é apelante JONILSON DE SANTANA TELES e apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.